Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-93.2007.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001447-93.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LONDON INDUSTRIA DE MAQUINAS, GRAMPOS E LACOS PARA EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 57.437.139/0001-14 (APELADO), MARCIA BORELLI GOMES - CPF: 151.326.638-18 (ADVOGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2. O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0001447-93.2007.8.11.0002
– CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRF S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1447-93.2007.8.11.0002 – Código 105349) ajuizada pelo apelante contra LONDON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS, GRAMPOS E LAÇOS PARA EMBALAGEM LTDA., julgou o pedido parcialmente procedente para determinar o cancelamento definitivo dos protestos descritos na certidão de fls. 23/24 e, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa devidamente atualizado, ficando a parte ré responsável por 60% e a parte autora por 40% da condenação (cf. ID 33846492).

A autora insurge-se à ausência de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do protesto indevido, ao argumento de que nestes casos o dano moral configura-se
in re ipsa
, ainda que a lesada seja pessoa jurídica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, a requerida seja condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais, no valor à ser arbitrado por este Tribunal, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial (cf. ID 33846495).

A apelada ofertou contrarrazões, refutando pontualmente os argumentos recursais, e requerendo desprovimento do apelo (cf. ID 33846962).

É a suma.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento dos protestos indevidos de ID 33844968 – Pág. 1/2, dada a ausência de “comprovação do vínculo contratual existente entre as partes”, mas, indeferiu o pedido indenizatório, ao fundamento de que a autora/apelante é pessoa jurídica “logo, para a caracterização do dano moral é necessário que haja mácula à imagem da empresa”, ofensa que, segundo o magistrado, não foi demonstrada pela apelante (cf. ID 33846492).

Contudo, a autora/apelante comprovou satisfatoriamente que seus dados pessoais foram incluídos nos cadastros restritivos (cf ID 33844968 – Pág. 1/2), por débitos oriundos de contratos que a ré não comprovou ter sido realizado, tampouco que estivesse mesmo com os pagamentos em aberto, não estando, pois, demonstrada a origem do débito e a regularidade da anotação restritiva.

No caso, é inegável que o protesto indevido de título de crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

O entendimento consolidado nesta Egrégia Câmara e no Superior Tribunal de Justiça, se faz no sentido de que, é presumível o dano moral experimentado pela pessoa jurídica em razão de protesto indevido de títulos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL A FIM DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) O STJ já firmou entendimento que ‘nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (...)” (AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
a
inda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO DE TÍTULO DE PESSOA JURÍDICA COM REFLEXO EM SEU SÓCIO E OUTROS – CARTADE ANUÊNCIA –NÃO FORNECIMENTO – DANO MORAL INRE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O protesto indevido de título de crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais. (...)” (Ap 169665/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE14/02/2017).

Cabe consignar que, os art. 20 e 54 do Código Civil asseguram às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, in verbis:

“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”

Destarte, remanesce a necessidade de aferir o
quantum
indenizatório.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, há certa dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação extrapatrimonial em razão da sua natureza subjetiva, não havendo valores pré–estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes. Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade aos ofensores, aponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita

No caso, atendo-se à extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, a finalidade inibitória, em consonância aos precedentes desta Colenda Câmara, fixo o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo agente causador do dano.

Em vista da modificação do desfecho decisório, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes, já fixados em 20%, passando a incidir sob o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a.m. a partir da citação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020